Tribunal: TJDFT
Processo: 0713893-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713893-88.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PATRICIA BARBOSA DE CASTRO MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO - FUNATEC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. TEMA 485. AUSÊNCIA ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a orientação contida no Tema 485 do STF, “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (RE 632853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, publicado no DJ em 19/06/2015). 2. Não se constatando qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão impugnada com o conteúdo programático, não se justifica a intervenção judicial para alterar os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, pois não é dado ao Poder Judiciário substituí-la. Precedente: (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 927, inciso V e §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50, inciso V e §1o, da Lei 9.784/1999, e enunciado 14 da Súmula Vinculante do STF, asseverando a ausência de motivação dos atos administrativos, vez que cabia à banca examinadora expor textualmente os motivos que embasaram o ato. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabio Ximenes Cesar, OAB/DF 34.672. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 927, inciso V e §1o, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Esta corte tem reafirmado que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 somente confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça de que "é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 18/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe, ainda, o trânsito ao apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 14 da Súmula Vinculante do STF, porquanto conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 50, inciso V e §1o, da Lei 9.784/1999, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “(...) Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 5. A incidência das referidas súmulas é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que, na forma da jurisprudência do STJ, inviabiliza o conhecimento do REsp. pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.111.654/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/5/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Fabio Ximenes Cesar, OAB/DF 34.672. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002